Tribunal: STF
Processo: RHC 53900
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
EXAME DE SANIDADE MENTAL. DEMORA EXCESSIVA E NÃO JUSTIFICADA PELO
MANICOMIO JUDICIARIO INCUMBIDO DE REALIZA-LO. RECURSO DE HABEAS
CORPUS PROVIDO PARA QUE, SE O LAUDO NÃO FOR APRESENTADO NO PRAZO
IMPRORROGAVEL DE 45 DIAS O PACIENTE ACOMPANHE, EM LIBERDADE VIGIADA,
O PROCESSO A QUE RESPONDE.